Tribunal: TJDFT
Processo: 0725424-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. EXONERAÇÃO DA FIANÇA E INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. QUESTÃO JULGADA NA APELAÇÃO DA SENTENÇA QUE RESOLVEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO: EXONERAÇÃO DA FIANÇA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONHECIMENTO. MATÉRIAS ALEGADAS EM SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE (ART. 803, I E § ÚNICO, CPC). EXAME DA EXONERAÇÃO. PRECEDÊNCIA LÓGICA SOBRE A ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO. ADITIVOS CONTRATUAIS SUCESSIVOS. ASSINATURA DOS AGRAVANTES APENAS NO PRIMEIRO. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXONERAÇÃO NO SEGUNDO ADITIVO. RENÚNCIA A BENEFÍCIOS E FACULDADES. SUPERAÇÃO PELA NOVA DISPOSIÇÃO LIBERATÓRIA. CONCESSÃO DE MORATÓRA SEM CONSENTIMENTO DO FIADOR. EXTINÇÃO DA FIANÇA (ART. 838, I, CPC). RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÕES REFORMADAS.
1. Os agravantes, na peça que apresentaram ao juízo a quo, a qual rendeu ensejo à prolação da decisão objeto de impugnação no presente agravo de instrumento, não reproduziram os fundamentos que empregaram nos Embargos à Execução, quanto à pretensa ocorrência de novação, tese que já fora afastada na sentença da instância primeira e no julgamento da apelação interposta em face dela.

1.1. Na petição apresentada ao juízo a quo, tem-se como matérias discutidas a ocorrência de prescrição, a alegação de que o instrumento de abertura de crédito não seria título executivo extrajudicial e, por fim, a alegação de exoneração da fiança, questões repetidas nas razões recursais e que não se confundem com a alegação de ocorrência de novação da dívida, tese afastada no julgamento dos embargos.
2. As questões relativas à (in)exigibilidade do título executivo extrajudicial constituem matéria de ordem pública, podendo ser alegadas tanto nos embargos à execução (art. 917, I, CPC) como conhecidas de ofício pelo juiz (art. 803, I e parágrafo único, CPC), o que permite concluir que, por simples petição, como se deu no caso, também poderiam ser arguidas, salvo em se tratando de matéria já decidida e preclusa, o que não ocorre no caso.
3. Embora não enfrentado o fundo das questões na instância primeira, sob o argumento de que só poderiam ser deduzidas pelos executados em sede de embargos à execução, nesta sede recursal delas se pode conhecer, com supedâneo no disposto no art. 1.013, § 3o, III, do CPC, vez que o caderno processual oferece condições de enfrentamento da matéria.
4. Caso em que a análise da alegação de exoneração da fiança antecede à apreciação da prejudicial de prescrição, porquanto, havendo exoneração dos fiadores, a partir desse momento, por ausência de enlace obrigacional entre as partes, não nasce mais nenhuma pretensão para obtenção do valor afiançado que o credor do título pudesse exercer em face daqueles, sequer sendo possível falar em início do prazo extintivo da pretensão executória.
5. Os agravantes intervieram no primeiro aditivo contratual, pelo qual se prorrogou o vencimento da dívida para 09/11/2011, com a mesma qualidade de fiadores com que haviam intervindo no empréstimo primitivo, juntamente com os outros dois garantidores, mas, nos aditivos posteriores àquela data, não mais compareceram a qualquer título.
5.1. Existência, ademais, de cláusula posta no segundo aditivo na qual se declarou haver manutenção das fianças apenas daqueles fiadores signatários do respectivo instrumento, entre os quais não se encontram os agravantes, a implicar exoneração destes da garantia fidejussória originalmente prestada.
6. A disposição contratual aditiva pela qual se exoneraram os agravantes da fiança tornou superada eventual consideração de que, no contrato originário, houve renúncia a faculdades e benefícios previstos nos artigos 827, 834, 835, 837 e 838, todos do Código Civil, até porque, ainda que não tivesse havido a referida exoneração, as quatro primeiras disposições legais referidas não têm pertinência ao caso dos autos.
6.1. Já o art. 838 do Código Civil elenca hipóteses de extinção da fiança, não se tratando de benefício ou faculdade deferida ao fiador, aos quais pudesse renunciar e, de qualquer modo, a disposição contratual aditiva relativa à manutenção da fiança apenas dos signatários do instrumento constitui liberação da fiança pelos próprios credores.
7. Registra-se que, mesmo se inexistente no aditivo essa cláusula liberatória da fiança em relação aos agravantes, a simples ausência de anuência destes com as sucessivas prorrogações do prazo de vencimento da dívida e até com os acréscimos no valor do financiamento, tornaria-os desobrigados da garantia inicialmente prestada, em razão da concessão de moratória sem o seu consentimento (art. 838, I, Código Civil).
7.1. É assente na jurisprudência da Corte Especial de Justiça o entendimento de que, sem anuência do fiador, a transação ou a moratória implicam exoneração da fiança prestada, como decorre expressamente dos textos legais acima referidos, haja vista que trazem gravame adicional ao garantidor em relação àquele derivado da obrigação original que assumira.
8. Recursos conhecidos e providos.